Tribunal: TJES
Processo: 5000006-12.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária
Data de julgamento: 2025-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000006-12.2019.8.08.0048

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADA: TELEFÔNICA BRASIL S. A.

ADVOGADO: LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAÚJO - RJ 185746-A; PIO GOMES DE OLIVEIRA FILHO - PR90466-A

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES. ESTAÇÃO RÁDIO-BASE. TEMA 1.235 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Serra contra Decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, à luz do entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no RE 1.370.232/SP (Tema 1.235), que reconhece a competência privativa da União para regulamentar atividades de telecomunicações. O Município sustenta que a exigência municipal de licença ambiental não se relaciona diretamente com a regulamentação das telecomunicações, mas sim com o exercício de seu poder de polícia local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em saber se o Município detém competência para exigir licenciamento ambiental de Estações Rádio Base (ERB) de telecomunicações ou se essa exigência invade a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Excelso Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 1.235), consolidou o entendimento de que a competência para regulamentar as atividades de telecomunicações é privativa da União, não cabendo aos municípios legislar ou exigir licenciamento para essas atividades.

O Município de Serra, ao exigir licença para a instalação de Estações Rádio Base com base em legislação municipal, extrapolou sua competência constitucional, conforme entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal, que determina que requisitos e normas para atividades de telecomunicações devem ser estabelecidos exclusivamente pela União.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A competência para legislar e regulamentar atividades de telecomunicações, incluindo o licenciamento de Estações Rádio Base, é privativa da União, sendo inconstitucional qualquer exigência municipal nesse sentido.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal/1988, art. 22, IV; Código de Processo Civil, art. 1.030, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada: Excelso Supremo Tribunal Federal, RE 1.370.232/SP (Tema 1.235), Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. 08.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000006-12.2019.8.08.0048

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADA: TELEFÔNICA BRASIL S. A.

ADVOGADO: LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAÚJO - RJ 185746-A; PIO GOMES DE OLIVEIRA FILHO - PR90466-A

VOTO

MUNICÍPIO DE SERRA
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 12822117), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 11896156), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que, em sede de
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
opostos por
TELEFÔNICA BRASIL S. A.,
negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
manejado pelo Recorrente, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, diante do entendimento firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal

no julgamento do
RE 1.370.232/SP (Tema 1.235)
, que dispõe:
“É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal)”.

Irresignado, o Recorrente sustenta a não incidência do
Tema 1.235, do Excelso Supremo Tribunal Federal
, sob o argumento de que
“o exercício da fiscalização municipal não tem por objeto a prestação de serviços de telecomunicações, mas sim, tem a finalidade de proteger o meio ambiente, regulamentando matéria atinente ao interesse local, em nada se imiscuindo em questões técnicas ínsitas à prestação de serviço de telecomunicação”.

Contrarrazões
recursais manifestadas pela Recorrida, pelo desprovimento do recurso (id.
13857679
).

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, o
Apelo Extremo
teve o seguimento negado com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“
DECISÃO

MUNICÍPIO DE SERRA
interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 9320151), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 8205498), proferido pela
Egrégia Segunda Câmara Cível
, que negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
manejado pelo Recorrente, mantendo a
SENTENÇA
exarada pelo
Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra,
em sede de
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
opostos por
TELEFÔNICA BRASIL S. A.,
cujo
decisum “julgou procedente o pedido formulado nos presentes embargos à execução fiscal, para anular o Auto de Infração n° 82699379, lavrado pela SEMMA, bem como a CDA objeto da execução fiscal (processo nº 5000189-17.20189.8.08.0048), condenando o Embargado/Recorrente ao pagamento de custas processuais, despesas processuais e em honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) sobre valor atualizado da causa por corresponder ao montante dos autos de infração objeto da controvérsia (proveito econômico), a teor do disposto no inc. I do §3º do art. 85 do CPC”
.

O referido
Acórdão
está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE (ERB) SEM LICENCIAMENTO AMBIENTAL. MUNICÍPIO DE SERRA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. PRECEDENTES.

1. A autuação ocorreu em face da empresa Recorrente por dar início à atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na Estação Rádio Base (ERB).

2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já definiu que é inconstitucional a lei local que trata da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, exercida por meio das Leis nº 9.472/1997 e nº 11.934/2009 (ADI 3110, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-143 DIVULG 09-06-2020 PUBLIC 10-06-2020).

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento de RE 1467933/ES, interposto pelo Município de Serra, reafirmou o entendimento de que, ao dispor sobre localização, instalação e operação de “estação transmissora de radiocomunicação” e estruturas similares, estabelecendo que a instalação de estações de radiocomunicação deverão se submeter, dentre outras condicionantes, ao licenciamento ambiental, a Lei do Município de Serra ultrapassou a mera alçada de suplementar a legislação federal existente, usurpando a competência legislativa privativa da União para dispor sobre serviços de telecomunicação.

4. Compete ao Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) disciplinar o procedimento de licenciamento ambiental a que se refere o § 10 do art. 7º. Art. 9º, da Lei Federal nº 13.116/2015.

5. Recurso desprovido.

(
TJES,
APELAÇÃO CÍVEL nº 5000006-12.2019.8.08.0048, Relator(a): Desembargador(a) SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: Plenário Virtual: 22 de abril de 2024 a 26 de abril de 2024).

Irresignado, o Recorrente aduz violação ao
artigo 30, inciso I, da Constituição Federal,
alegando, em síntese, ser competente para legislar sobre assunto de interesse local.

Contrarrazões
manifestadas pela Recorrida, pelo desprovimento do recurso (id. 11457053).

Na espécie, o Recorrente afirma que
“A exigência municipal, in casu, não viola a competência da União, pois a Municipalidade não está legislando sobre telecomunicações, mas apenas exigindo licença para a operação de atividade potencialmente poluidora em seu território, exercendo o seu dever de proteger o solo urbano no claro interesse local”
(p. 5).

Por sua vez, a teor do Acórdão objurgado, o Órgão Fracionário concluiu que
“ao dispor sobre localização, instalação e operação de “estação transmissora de radiocomunicação” e estruturas similares, estabelecendo que a instalação de estações de radiocomunicação deverão se submeter, dentre outras condicionantes, ao licenciamento ambiental, a Lei do Município de Serra ultrapassou a mera alçada de suplementar a legislação federal existente, usurpando a competência legislativa privativa da União para dispor sobre serviços de telecomunicação”
.

Depreende-se, então, que a conclusão adotada está em conformidade com o que foi decidido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, em caráter de repercussão geral, no julgamento do
RE 1.370.232/SP (Tema 1.235)
,
in litteris
:

EMENTA:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL.
INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE.
LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES.
PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.

(
STF,
ARE 1370232 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 08-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-182 DIVULG 12-09-2022 PUBLIC 13-09-2022)

No mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados,
ipsis litteris
:

EMENTA:
Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC.
2. Instalação de estação de rádio-base em desacordo com legislação municipal. 3. Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Precedentes. ADI 3.110.
4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.

(
STJ,
ARE 1396322 ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 24-11-2022 PUBLIC 25-11-2022)

EMENTA:
EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. LEI MUNICIPAL QUE IMPÕE CONDICIONANTES À INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. INCONSTITUCIONALIDADE MANIFESTA DA LEI COMPLEMENTAR 430/2005 DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. A jurisprudência mais recente desta Casa tem considerado que diplomas normativos, ao estabelecerem condicionantes para instalação de estações rádio base, usurpam a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações (CF, art. 22, IV). Precedente de repercussão geral: ARE 1.370.232-RG/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 08.9.2022, DJe 13.9.2022.
2. Na espécie, a Lei Complementar 430/2005 do Município de Jundiaí/SP, ao fixar a necessidade de licença para funcionamento de estação rádio base, consoante entendimento firmado por esta Casa, revela-se manifestamente inconstitucional. 3. Embargos de declaração acolhidos, com a concessão de efeitos infringentes.

(
STJ,
ARE 1294096 AgR-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 05-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-08-2023 PUBLIC 25-08-2023)

Nesse contexto, não merece trânsito a irresignação.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES
”

Denota-se, então, que ao tempo em que proferido o
decisum
objurgado, conforme supra transcrito, restou expresso que
a matéria dos autos está relacionada à instalação e operação de Estação Rádio Base (ERB), afeta à seara de telecomunicações, e que se encontra inserida na competência legislativa privativa da União.

Nesse sentido, destaco um excerto do Acórdão proferido pelo Órgão Fracionário demonstrando que o Agravante acabou por exorbitar de sua competência constitucional,
in litteris
(id. 8205498):

“O Plenário do Supremo Tribunal Federal já havia definido que é inconstitucional a lei local que trata da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a
competência privativa da União
para legislar sobre telecomunicações, exercida por meio das Leis nº 9.472/1997 e nº 11.934/2009, conforme julgamento da ADI 3110/SP, assim ementado:

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA.

1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption).

2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior.

3.
A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras.

4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente
.

5.
Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule)

6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União.

7. Ação direta julgada procedente.

(ADI 3110, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-143 DIVULG 09-06-2020 PUBLIC 10-06-2020)

Conforme se verifica, a respeito da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, as normas federais são expressas e afastam a presunção de que o município teria, sob a escusa de se tratar de assunto de interesse local, a competência complementar para legislar e impor condições ao exercício da atividade (tal como a exigência de licenciamento ambiental).

Inclusive, sobre a questão, a União editou a Lei nº 13.116/2015, que “estabelece normas gerais para implantação e compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações”, dispondo, especialmente em seu art. 9º, a competência atribuída ao CONAMA para disciplinar o licenciamento ambiental a que se refere o § 10, do art. 7º:

“Art. 7º As licenças necessárias para a instalação de infraestrutura de suporte em área urbana serão expedidas mediante procedimento simplificado, sem prejuízo da manifestação dos diversos órgãos competentes no decorrer da tramitação do processo administrativo.

[...]

§ 10. O processo de licenciamento ambiental, quando for necessário, ocorrerá de maneira integrada ao procedimento de licenciamento indicado neste artigo.”

Art. 9º.
O Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) disciplinará o procedimento de licenciamento ambiental a que se refere o § 10 do art. 7º.

Assim, ao considerar nulo o auto de infração aplicado pelo Município de Serra, porquanto baseado em Decreto Municipal que usurpou a competência legislativa privativa da União para dispor sobre serviços de telecomunicação, a sentença recorrida está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal”

Além disso, consoante também consignado, no referido precedente vinculante foi firmada a tese de que a competência para legislar sobre telecomunicações é privativa da União.

Portanto, ao concluir que o Município não detém competência para regulamentar o licenciamento relacionado às atividades de telecomunicações,
o Órgão Fracionário adotou entendimento em conformidade com o que foi decidido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, em caráter de repercussão geral, no julgamento do RE 1.370.232/SP (Tema 1.235)
.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão Virtual 29.09.2025 a 03.10.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o voto de relatoria.

Sessão Virtual de 29.09. a 03.10.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Acompanho o relator, para conhecer e negar provimento ao recurso.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Acompanho o voto do e. Relator.

É como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.